Tribunal: CARF
Processo: 15956.720244/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-17

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/10/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Na apuração da COFINS não cumulativa existe a possibilidade de desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, sujeitos à tributação prevista na Lei 10.147/2000.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/10/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. VEDAÇÕES LEGAIS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep as mesmas razões de decidir aplicáveis à COFINS, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

Inteiro teor:
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
CSRF-T3
Processo no
15956.720244/2013-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.561 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DROGAVIDA COMERCIAL DE DROGAS LTDA.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/10/2009
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM
FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
O distribuidor atacadista de mercadorias sujeitas ao regime monofásico de
incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, por observar a
sistemática não cumulativa de apuração das referidas contribuições, tem o
direito de descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos do art.
3°, IX, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, é de se considerar o contribuinte resguardado de eventual
lançamento e/ou despacho decisório da autoridade fiscal, eis que à época
encontravam-se Soluções de Consulta emitidas pela Receita Federal do Brasil
tratando do mesmo tema com conclusão favorável ao contribuinte, conforme
art. 2o, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/99 e art. 100 do Decreto
7.574/11, art. 48, §12, da Lei 9.430/96 e arts. 33 e 39 da IN RFB 2058/21.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2007 a 31/10/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS. DESCONTO DE
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA. VEDAÇÕES LEGAIS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep as mesmas razões
de decidir aplicáveis à COFINS, quando ambos os lançamentos recaírem sobre
idêntica situação fática.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao recurso, vencidos os
Fl. 883
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.561 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720244/2013-13
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Rosaldo Trevisan, Vinícius Guimarães, Liziane Angelotti
Meira e Carlos Henrique de Oliveira. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Tatiana Midori Migiyama
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira (Presidente em exercício, na formalização), Walker
Araújo (suplente convocado), Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente, no julgamento). Ausente a conselheira Vanessa Marini Cecconello, substituída pelo
conselheiro Walker Araújo.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-007.715, de 22/09/2020 (fls. 747 a 774)1,
proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Da breve síntese do processo
O processo versa sobre Autos de Infração (fls. 528 a 589), lavrados para a
cobrança de Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, relativas ao período de janeiro a
dezembro de 2008, cumulada com multa de ofício proporcional e juros de mora. De acordo com
as informações extraídas do Termo de Conclusão Fiscal (fls. 590 a 601), a Fiscalização constatou
que o Contribuinte havia lançado como créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS,
nos meses de julho e agosto de 2008, despesas nos valores de R$ 8.300.530,31 e R$
31.220.880,00, respectivamente, conforme consta declarado no DACON apresentado, bem como
em planilhas e demonstrativos de cálculos elaboradas pela empresa.
Relata a fiscalização, em resumo, que o valor lançado no mês de julho de 2008 se
refere a créditos decorrentes de: a) aquisições de combustíveis, b) comissões sobre vendas pagas
a pessoa jurídica e, c) serviços prestados por pessoa jurídica nos quais foi aplicada a
proporcionalidade utilizada sobre a receita tributável, no percentual de 72,36%. Quanto ao valor
de R$ 31.220.880,00, ao analisar a alínea b, inciso I, do art. 3o e o inciso II, § 1 o do art. 2o da Lei
no 10833, de 2003, concluiu-se que a empresa poderia descontar créditos, exceto em relação aos
produtores e importadores, no caso de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de
1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 884
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.561 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720244/2013-13
toucador ou de higiene pessoal, que possuem alíquota diferenciada, conforme inciso II, do § 12
do art. 22. A Lei no 10.147, de 2000, no inciso I do art. 1o, trata da diferenciação de alíquota para
estes produtores e importadores de produtos farmacêuticos. No entanto, no seu art. 2o, foram
reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS para pessoas não
enquadradas na condição de industrial ou de importador, que é o caso do Contribuinte, que é
empresa atacadista e varejista de produtos farmacêuticos. Além disso, foram proferidas
glosas dos seguintes créditos: a) despesas de fretes sobre compras (aquisições), b) despesas com
fretes sobre as operações de vendas (a vendedora suportou o ônus do frete) e, c) outros
créditos, como pagamento de aluguéis, energia elétrica e depreciação.
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte apresentou sua Impugnação
de fls. 604 a 630, alegando: a) seu direito com relação às operações denominadas monofásicas
(concentrado) e de produtos comercializados; b) que os produtos que comercializa têm direito ao
crédito, mesmo que a tributação tenha sido reduzido a alíquota “0” (zero); c) que o art. 17 da Lei
no 11.033, de 2004, enseja o direito ao crédito; d) que na conversão da MP no 413/2008 na Lei no
11.727, de 2008, o dispositivo que vedava a apropriação dos créditos não foi mantido, numa
demonstração inequívoca da possibilidade de tomada de crédito; e) disposições gerais sobre o
conceito de insumos e, f) que a Fiscalização se equivocou com relação à glosa dos créditos
relativos aos fretes (sobre compras e sobre as operações de vendas), haja vista que o Contribuinte
suporta o ônus de todos eles, conforme, inclusive, menciona o próprio Fisco. Ao final, defende
que a multa aplicada de 75% é confiscatória e que a multa de ofício não pode sofrer a incidência
de juros à taxa SELIC.
O julgamento da Impugnação resultou no Acórdão no 14-74.999, de 21/11/2017,
da DRJ de Ribeirão Preto/SP (fls. 653 a 700), que julgou improcedente a Impugnação,
mantendo-se o crédito tributário lançado. A Turma assentou que sobre a receita bruta decorrente
da venda no mercado interno (por pessoa jurídica não enquadrada como produtor ou importador)
dos produtos farmacêuticos mencionados na Lei no 10.147, de 2000, a alíquota aplicável está
reduzida a zero. E, como ocorre a concentração da tributação nas etapas produtoras e
importadoras, não há sistemática de tributação (apuração de débitos e créditos) nas etapas
subsequentes, razão pela qual a apropriação de crédito do produto foi legalmente vedada pela
alínea “b” do inciso I do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002. Sobre os fretes, assentou que, o valor
dos fretes das aquisições, segundo a Fiscalização, “será devidamente creditado no item
mercadorias para revenda respeitando sempre o rateio para a incidência não monofásica”, o
que significa, na proporção legal, quanto às aquisições na modalidade monofásica, que os fretes
suportados pela empresa nas aquisições foram considerados nos cálculos sem qualquer menção
de glosa. Quanto aos fretes sobre as operações de vendas, o Fisco informou que a Impugnante
“já havia se creditado na época dos fatos geradores dos créditos (jan/2006 a ago/2008)
inerentes à proporcionalidade do rateio oriundos das vendas de produtos não monofásicos”, o
que significa dizer que os créditos contabilizados foram aceitos pela Fiscalização, dentro do
rateio permitido.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 707 a 741, repisando os argumentos de sua Impugnação.
Os autos, então, vieram ao CARF para apreciação da Turma julgadora, que exarou
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-007.715, de 22/09/2020 (fls. 747 a 774), que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado, para cancelar as glosas sobre fretes
relativos a compras e fretes em operações de vendas, sendo aqui transcrito na parte pertinente ao
tema objeto de recurso:
Fl. 885
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.561 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720244/2013-13
(...) PIS. COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM
FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. É válido descontar créditos relativos às despesas com
frete nas operações de venda no regime monofásico de incidência da Contribuição ao PIS e
da COFINS não cumulativas, quando a despesa for suportada pelo vendedor, nos termos do
artigo 3°, incido IX das Leis n°. 10.637/2002 e 10.833/2003. (...) (Acórdão 3402-007.715, Rel.
Cons. Thais De Laurentiis Galkowicz, empate - no que trata de fretes sobre vendas, vencidos os
Cons. Pedro Sousa Bispo, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Marcos Antônio Borges e
Rodrigo Mineiro Fernandes, sessão de 22/09/2020 - presentes ainda as Cons. Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim e Sabrina Coutinho Barbosa) (grifo nosso)
Ciente do Acórdão no 3402-007.715 (e do Recurso Especial da Fazenda Nacional
que lhe deu seguimento), o Contribuinte apresentou o Recurso Especial de fls. 821 a 837,
apontando divergência com relação à seguinte matéria: “À manutenção dos créditos apurados em
relação à aquisição de combustíveis por suposta carência de fundamentação e erro de direito do
lançamento”, o que implicaria na nulidade do Acórdão recorrido. A fim de demonstrar o
necessário dissídio jurisprudencial foi indicado, como paradigma, o Acórdão no 2401-009.538,
de 12/05/2021.
No entanto, com base no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, S/N
- 4a Câmara, da 3a Seção do CARF, por não haver demonstração de qual a legislação tributária
que estaria sendo interpretada de forma divergente, negou-se seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo Sujeito Passivo.
Da matéria submetida à CSRF
Notificada do Acórdão no 3402-007.715, a Fazenda Nacional apresentou
Recurso Especial de fls. 776 a 791, apontando divergência com relação à seguinte matéria:
“possibilidade de descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de venda, no
regime monofásico (concentrado) de incidência das contribuições não cumulativas”. A fim de
demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foi indicado, como paradigma, o Acórdão no
9303-007.767, de 11/12/2018:
REVENDA DE PRODUTO SUBMETIDO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA
(MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA.
INEXISTÊNCIA. Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de venda de
produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, sujeitos à
tributação concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria este direito) do art. 3o da Lei no
10.833/2003 (dispositivo válido também para a contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15,
II, da mesma lei) remete ao inciso I (no caso, do art. 3o da Lei no 10.637/2002), que os excepciona,
ao, por sua vez, remeter ao § 1o do art. 2o (Inteligência da Solução de Consulta Cosit no
99.079/2017) (Acórdão 9303-007.767, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, qualidade, vencidos
os Cons. Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, sessão de 11/12/2018 - presentes ainda os Cons. Andrada Márcio Canuto
Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire) (grifo nosso)
Alega a Fazenda Nacional que, no Acórdão recorrido, a Turma julgadora
entendeu que é possível descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda no regime monofásico de incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
cumulativas, quando a despesa for suportada pelo vendedor, conforme expressamente registrado
na ementa do julgado. Por sua vez, no Acórdão paradigma o Colegiado decidiu, conforme
expressamente assentado na ementa do julgado, que na apuração da contribuição não cumulativa
não existe a possibilidade de desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na
Fl. 886
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.561 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720244/2013-13
operação de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
sujeitos à tributação concentrada (monofásica).
No Exame de Admissibilidade foi evidenciado que enquanto no recorrido se
reconheceu a possibilidade de creditamento das despesas com frete incorridas nas operações de
venda no regime monofásico de incidência das contribuições não cumulativas, sujeito ao sistema
de tributação concentrada, no Acórdão paradigma a Turma julgadora negou essa possibilidade,
mantendo a glosa dos créditos tal como foi realizado pela autoridade fiscal.
Assim, com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial - 3a Seção de Julgamento / S/No - 4a Câmara, de 15/02/2021, exarado pelo
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF de fls. 795/799, deu-se seguimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Em suas contrarrazões de fls. 805 a 818, o Contribuinte aduz que o Recurso
Especial manejado pela Fazenda Nacional não merece provimento, mantendo-se o Acórdão
recorrido, por estar em consonância com os comandos legais e normativos aplicáveis.
Em 28/07/2022, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial S/No - 4a Câmara, de 15/02/2021, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção do CARF, sendo evidente a divergência jurisprudencial, pelo que cabe endossar a
admissibilidade, nos seus termos e fundamentos.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Do Mérito
No presente caso, cinge-se a controvérsia à possibilidade (ou não) da tomada de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, no regime não cumulativo, sobre as
despesas com frete, incorridas nas operações de revenda de produtos sujeitos ao sistema de
tributação concentrada.
Na decisão recorrida, a Turma concluiu, com base em jurisprudência do CARF,
por cancelar a glosa referente aos fretes sobre as operações de vendas. Assentou que, as
mercadorias (regime monofásico de incidência das contribuições) - produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador e de higiene pessoal - sujeitas ao regime não cumulativo, permitem o
desconto de créditos relativos às despesas com frete nas operações de venda, suportadas na
Fl. 887
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.561 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720244/2013-13
condição de vendedor, nos termos do art. 3°, IX, das Leis n° 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Isto porque o frete em questão diz respeito à venda, e não ao custo de aquisição dos produtos
(compras).
De outro lado a Fazenda Nacional, alega que não restam dúvidas de que os
dispositivos que regulam a incidência não cumulativa das contribuições vedam expressamente a
apuração de créditos pelos revendedores de bens sujeitos à incidência monofásica.
O inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, extensível à Contribuição para o
PIS/PASEP pelo art. 15 da mesma lei, reconhece, em abstrato, o direito ao crédito referente a
despesas de frete e armazenagem em operações de venda, quando o ônus for suportado pelo
vendedor, mas o restringe aos casos dos incisos I e II:
Art. 3o - Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...) IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II,
quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...) Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei no
10.637, de 30 de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...) II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei; (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004) (grifo nosso)
Como certamente não trata o presente caso do inciso II (insumos), por refletir
mera operação de revenda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal, devemos observar o que dispõe o inciso I, como condição para a fruição do crédito:
Art. 3o - Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de
2008)
b) no § 1odo art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de 25 de setembro de
2008) (grifo nosso)
O inciso I, como se percebe claramente da redação, não trata de direito irrestrito
ao crédito, mas de direito de crédito que comporta exceções. E, ao remeter ao inciso I, o inciso
IX do art. 3o, por óbvio, não se refere a apenas a parte do inciso, mas a todo seu conteúdo.
Entre essas exceções, está a prevista no § 1o do art. 2o da mesma Lei 10.833/2003,
para produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, tributados na
forma da Lei 10.147/2000:
Art. 2o - Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada
conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...) II - no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, e alterações posteriores, no caso de venda
de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, nele
relacionados; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (grifo nosso)
Fl. 888
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.561 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720244/2013-13
Como se vê, segundo o disposto no art. 3o, I e IX, combinados com o inciso II do
§ 1o do art. 2o, e com o art. 15, da Lei no 10.833/2003, aqui transcritos, a venda de produtos de
perfumaria de toucador e de higiene pessoal não gera créditos da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS. E o direito de créditos em relação a fretes na operação de revenda é
vinculado ao inciso I (e não apenas a parte de seu texto), sendo indevido para produtos
farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, tributados na forma da Lei
10.147/2000.
O inciso IX do artigo 3o dispõe que a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação à despesa de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. No entanto, nas alíneas
“a” e “b” do inciso I desse artigo 3o, encontram-se os casos que não geram crédito, entre eles o
custo na aquisição de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
para revenda. Ou seja, o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da no 10.637/2002
inicialmente reconhece o direito ao crédito de despesas de frete e armazenagem em operações de
venda, entretanto, em seguida, delimita o direito ao desconto do crédito aos casos estabelecidos
nos incisos I e II do art. 3o da Lei, restringindo o aproveitamento do crédito a determinadas
operações, das quais são excluídas as revendas de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de
toucador ou de higiene pessoal.
Cabe reparar que no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, caso fosse a
intenção do legislador autorizar o crédito para toda e qualquer operação de venda de produtos ou
mercadorias, bastaria que o texto do inciso não contemplasse a delimitação “(...) nos casos dos
incisos I e II ...”. Se estivesse redigido apenas como “(...) armazenagem e frete na operação de
venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor”, restaria clara a autorização para o crédito
decorrente de qualquer operação de frete na venda, se suportado pelo vendedor. Todavia, esta
não foi a intenção nem a redação dada pelo legislador.
Há que se indagar, portanto, a razão de existir do limitador ao final do texto
normativo do inciso IX, buscando dar-lhe eficácia.
Aliás, na Exposição de Motivos 197-A/2003, anexa à Medida Provisória 135,
convertida na Lei 10.833/2003, restou consignada a seguinte mensagem, dentro do título “DA
COBRANÇA NÃO-CUMULATIVA DA COFINS”:
11. Sem prejuízo de convivência harmoniosa com a incidência não-cumulativa da COFINS,
foram excluídas do modelo, em vistas de suas especificidades, as cooperativas, as empresas
optantes pelo SIMPLES, as instituições financeiras, as pessoas jurídicas de que trata a Lei no
7.102, de 20 de junho de 1983, as tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado, os órgãos públicos, as autarquias e fundações públicas federais, estaduais e
municipais, as fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei, as pessoas jurídicas imunes a
impostos, as receitas tributadas em regime monofásico ou de substituição tributária, as referidas
no art. 5o da Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998, as decorrentes da prestação de serviços de
telecomunicações e de serviços das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e
imagens. (grifo nosso)
Quanto ao comando que rege o regime de apuração não cumulativa das
contribuições introduzido pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, que permitiu a manutenção dos
créditos vinculados à suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência, é certo que não gerou
crédito algum, mas apenas permitiu a manutenção dos já existentes, como resta cristalino em seu
texto:
Fl. 889
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.561 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720244/2013-13
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações.” (grifo nosso)
Assim decidiu o CARF, de forma unânime, v.g., no Acórdão 3401-006.841, sob
minha relatoria:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. VEDAÇÃO AO CRÉDITO. LEI 11.033/2004 (ART.
17). LEI 11.116/2005 (ART. 16). NÃO DERROGAÇÃO. Os comandos do art. 17 da Lei n.
11.033/2004 e do art. 16 da Lei n. 11.116/2005 não são geradores de créditos, em derrogação a
norma anterior que os vedava. (Acórdão 3401-006.841, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime,
sessão de 21/08/2019 - presentes ainda os Cons. Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Rodolfo Tsuboi e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco) (grifo nosso)
Não há dúvidas de que o disposto na Lei 11.033/2004 não tem o condão de manter
créditos cuja aquisição a lei vedou desde a sua definição. Efetivamente, ele não revogou os arts.
3', inciso I, alínea “b”, das Leis n' 10.833, de 2003 e n' 10.637, de 2002.
Cabe mencionar, de forma complementar, que tal vedação foi ainda reproduzida
na norma procedimental que trata do tema, a Instrução Normativa (IN) SRF 594/2005 (art. 38),
sendo mantido também na norma da RFB que atualmente rege o tema, a IN 1.911/2019 (art.
424).
Por fim, ainda em endosso, cabe mencionar a Solução de Consulta COSIT n.
99.709, de 20/06/2017, referente à COFINS não cumulativa, que também se aplica ao PIS, e que
dirimiu dúvidas existentes sobre o aproveitamento de créditos vinculados a produtos sujeitos à
tributação concentrada/monofásica. Embora tal Solução de Consulta fosse direcionada a um
varejista de combustíveis, aplica-se perfeitamente ao caso concreto, pois, conforme já visto, os
produtos também se enquadram nas exclusões do inciso I do art. 3o das leis de regência das
contribuições.
Foi exatamente nesse sentido o precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais citado como paradigma pela Fazenda Nacional, um dos raros que trata especificamente
de fretes de venda no caso de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal, tributados na forma da Lei 10.147/2000 (questão que não se confunde com a dos fretes
na aquisição em sistemática monofásica, frequentemente tratada na CSRF, e que, no presente
processo, não está sob cognição desta corte administrativa).
Não se está aqui, portanto, a tratar de insumos usados na produção ou na prestação
de serviços (inciso II do art. 3o da Lei 10.833/2003), mas de frete na simples revenda (inciso I do
art. 3o da mesma Lei 10.833/2003), e que deve obedecer às limitações estabelecidas pelo próprio
texto legal, que deve ser lido no todo, e não apenas na parte inicial do texto.
Assim, a remissão do inciso IX do art. 3o ao inciso I do mesmo artigo da lei
objetiva (sob pena de ser inócuo esse excerto da disposição normativa) restringir o direito ao
crédito às hipóteses permitidas no inciso I, entre as quais não está a referente a revenda de
produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, tratada na Lei
10.147/2000 e alterações posteriores.
Fl. 890
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.561 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720244/2013-13
Da Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional para, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar o Acórdão recorrido,
restabelecendo as glosas fiscais referentes a fretes na operação de venda.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan
Voto Vencedor
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Redatora designada.
Primeiramente, peço vênia ao ilustre relator para expor o direcionamento que
prevaleceu na sessão de julgamento, qual seja, por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional para reconhecer o direito ao crédito sobre fretes nas operações
de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos casos de mercadorias sujeitas
ao regime monofásico de incidência das contribuições.
Considerando que o tema não é novo, sem delongas, considero o entendimento
dado em acórdão 3201-005.038, por ser impecável – o que peço licença para transcrever o voto
do conselheiro Charles Mayer de Castro Souza (destaques meus):
£[...]
(ii) Do aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS sobre fretes
relativos à operação de venda de produtos sujeitos ao regime
monofásico Tem razão a Recorrente.
Com relação ao tema, é de se consignar que a Recorrente no processo
no 16682.720005/201393, obteve decisões favoráveis no âmbito do
CARF, tanto em sede de Recurso Voluntário, quanto em Recurso
Especial, cuja transcrição das ementas é necessária, in verbis:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
Fl. 891
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.561 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720244/2013-13
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE
PRODUTOS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA. POSSIBILIDADE. O distribuidor atacadista de mercadorias
sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de
toucador e de higiene pessoal) não pode descontar créditos sobre os
custos de aquisição vinculados aos referidos produtos, mas como está
sujeito ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às
despesas com frete nas operações de venda, quando por ele
suportadas na condição de vendedor, nos termos do art. 3°, IX, das
Leis nós. 10.637/2002 e 10.833/2003. Crédito Tributário Exonerado.
Recurso Voluntário Provido." (Acórdão no 3402002.520; Relator
Conselheiro João Carlos Caçulé Junior; sessão de 15/10/2014) “Assunto:
Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE
PRODUTOS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA. POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador e de higiene pessoal) sujeitas ao regime não
cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o direito de
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos
do art. 3°, IX, das Leis nós. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
Fl. 892
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.561 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720244/2013-13
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE
PRODUTOS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA. POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador e de higiene pessoal) sujeitas ao regime não
cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o direito de
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos
do art. 3°, IX, das Leis nós. 10.637/2002 e 10.833/2003." (Acórdão no
9303 004.311; Relatora Conselheira Érika Costa Camargos Autran;
sessão de 15/09/2016) A matéria possui outros precedentes no CARF,
conforme a seguir consignados:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2008
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE
PRODUTOS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES
NA OPERAÇÃO DE VENDA.
Também para as mercadorias sujeitas ao regime monofásico de
incidência da COFINS não cumulativa, há o direito de descontar créditos
relativos às despesas com armazenagem e frete nas operações de venda,
quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos do art.
3°, IX, da Lei n°. 10.833/2003." (Processo no 10480.725293/201109;
Acórdão no Relatora Conselheira Vanessa Marini Cecconello; 9303-
006.219; sessão de 24/01/2018)
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE
PRODUTOS COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE
Fl. 893
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.561 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720244/2013-13
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA. POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador e de higiene pessoal) sujeitas ao regime não
cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o direito de
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos
do art. 3°, IX, das Leis nós. 10.637/2002 e 10.833/2003. Recurso
Voluntário Provido." (Processo no 10882.720554/201082; Acórdão no
3302004.605; Relator Conselheiro José Fernandes do Nascimento,
Redator designado Conselheiro Walker Araújo; sessão de 26/07/2017)
Assim, em relação a tal tópico em razão de a própria Recorrente possuir
precedentes em seu favor e este ser o entendimento prevalente do CARF
é de se prover o Recurso Voluntário interposto.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário."
Importa registrar que nos autos ora em apreço, a situação fática e jurídica
encontra correspondência com a verificada no paradigma, de tal sorte que o
entendimento lá esposado pode ser perfeitamente aqui aplicado.
Aplicando-se a decisão do paradigma ao presente processo, em razão da
sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do Anexo II do RICARF, o
colegiado decidiu por dar provimento ao recurso voluntário.”
Em respeito à sistemática não cumulativas das contribuições que deve ser
observada pelas empresas distribuidoras dos produtos monofásicos, é de rigor a observância do
art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03 e art. 15 do mesmo diploma legal para fins de se reconhecer o
direito ao crédito das contribuições sobre o frete na operação de venda de produtos sujeitos ao
regime monofásico.
Ademais, proveitoso recordar que o Governo já tentou restringir o direito à
tomada de créditos pelos distribuidores e comerciantes de produtos sujeitos à incidência
monofásica, através da MP 413/08, que inseriu os §§ 14 e 22, no art. 3°, das Leis n.°s.
Fl. 894
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.561 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720244/2013-13
10.637/2002 e 10.833/2003. E a segunda tentativa veio através da MP 451/08, que inseriu os §§
15 e 23, no art. 3°, das Leis n.°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
No entanto, os referido dispositivo foram rejeitados pelo Congresso
Nacional.
Desta maneira, restou claro que não subsiste a referida proibição ao desconto
de créditos sobre os dispêndios previstos nos inciso II a X, dos art. 3o, das Leis n.°s. 10.637/2002
e 10.833/2003, senão durante a vigência das citadas Medidas Provisórias.
Cabe refletir que quando o inciso IX, do mesmo art. 3°, das Leis n°s. 10.637/02
e 10.833/03, permite o direito ao desconto de créditos sobre “armazenagem de mercadoria e frete
na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”,
está tratando de despesas comerciais, inerentes à venda das mercadorias, e não à dispêndios
relativos a sua aquisição. Essa inteligência foi considerada nos seguintes acórdãos:
a
Acórdão 9303-004.311 – de 2016 (destaques meus):
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador e de higiene pessoal) sujeitas ao regime não
cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o direito de
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos
do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
POSSIBILIDADE.
Fl. 895
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.561 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720244/2013-13
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador e de higiene pessoal) sujeitas ao regime não
cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o direito de
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos
do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
•
Acórdão 9303-004.310 – de 2016 (destaques meus):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
COFINS NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITAS AO
REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA ("MONOFÁSICA").
DIREITO A CRÉDITO SOBRE GASTOS INCORRIDOS COM FRETE
NA REVENDA.
As revendas, distribuidoras e atacadistas de produtos sujeitas a tributação
concentrada pelo regime não cumulativo, ainda que, as receitas sejam
tributadas à alíquota zero, podem descontar créditos relativos às despesas
com frete nas operações de venda, quando por elas suportadas na
condição de vendedor, conforme dispõe o art. 3, IX das Leis n°s
10.637/2002 para o PIS/Pasep e 10.833/2003 para a COFINS.
•
Acórdão 9303-004.311 – de 2016:
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador e de higiene pessoal) sujeitas ao regime não
cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o direito de
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos
do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 896
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.561 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720244/2013-13
Frise-se ainda o entendimento exposto em Solução de Consulta:
•
Solução de Consulta Cosit 61, de 2013, que consignou a seguinte ementa
(destaques meus):
“ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins
EMENTA: ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA E
TÉRMICA. FRETE NA AQUISIÇÃO. FRETE NA OPERAÇÃO DE
VENDA.
Independentemente de uma pessoa jurídica comercial revender bens
sujeitos a alíquota zero, conforme art. 1°, V, da Lei n° 10.925, de 2004, é
possível a constituição de créditos a serem descontados da Cofins, no
regime de apuração não cumulativo, calculados sobre os dispêndios com
(i) energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica, de que trata o art. 3°
, II, da Lei n° 10.833, de 2003; (ii) frete na aquisição de mercadorias a
serem revendidas, quando contratado com pessoa jurídica domiciliada
no País e suportado pelo adquirente dos bens, pois o valor deste frete
integra o custo de aquisição da mercadoria; e (iii) frete na operação de
venda, nos casos dos incisos I e II do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003,
quando o ônus for suportado pelo vendedor, conforme disposto no art. 3°,
IX, c/c art. 15, II, desta mesma Lei."
•
Solução de Consulta 323, de 2012, que consignou a seguinte ementa
(destaques meus):
“ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins
EMENTA: CRÉDITOS. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITOS AO
REGIME DE APURAÇÃO MONOFÁSICA.
A pessoa jurídica revendedora dos bens relacionados nos Anexos I e II da
Lei no 10.485, de 2002, submetida ao regime de incidência não
cumulativa de apuração da Cofins,
Fl. 897
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.561 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720244/2013-13
pode descontar crédito calculado sobre os custos, despesas e encargos
relacionados nos incisos III, IV, V, VII, VIII e IX, do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, para a Cofins, sendo vedado o desconto de créditos
calculados sobre o custo aquisição daqueles produtos adquiridos para
revenda, sobre o [...] “
Considerando o período das Soluções de Consulta emitidas pela Autoridade
Fiscal, bem como o contemplado nesse processo, é de se constatar que à época dos fatos o
entendimento emitido pela Receita Federal do Brasil era favorável ao sujeito passivo; o que,
aplicando a inteligência do art. 33 da IN RFB 2058/21, inegável assistir razão ao contribuinte.
Ora, se a administração fiscal emite entendimento diferente ou esclarece seu
novo entendimento de forma a trazer reflexos ao contribuinte, pois a legislação não é clara ou é
omissa ou traz discussões no âmbito tributário, é de se considerar a inteligência do art. 39 da IN
RFB 2058, de 2021 para as Soluções de Consultas emitidas pela administração fiscal:
“Art. 39. O recurso especial e a representação de divergência serão decididos
pela Cosit por meio de solução de divergência.
§ 1o Reconhecida a divergência, será editado ato específico, de caráter geral,
uniformizando o entendimento, com efeitos a partir da data da ciência ao
destinatário da solução reformada [...]”
Ou seja, o entendimento trazido por Solução de Consulta divergente deveria ser
aplicável pela autoridade fiscal a partir da data de sua publicação – que, nesse caso, ocorreu
supervenientemente ao período sub judice.
Vê-se, com efeito, que a IN 2058/21 até traz que o novo entendimento
proferido em Solução de Consulta somente produz efeitos após a data de sua publicação. Ou
seja, os atos administrativos anteriores não estariam abarcados, a rigor, por um novo
entendimento dado pela autoridade fiscal. Sendo, por conseguinte, imutável o entendimento
emitido à época dos fatos. Não poderia ser diferente, eis que o suporte legal, para tanto, traz:
Lei 9.430/96
Fl. 898
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.561 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720244/2013-13
Art. 48. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, os processos
administrativos de consulta serão solucionados em instância única.
[...]
§ 12. Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o entendimento
nela expresso, a nova orientação atingirá, apenas, os fatos geradores que
ocorram após dado ciência ao consulente ou após a sua publicação pela
imprensa oficial. [...]”
Além disso, impossível ignorar os dizeres do art. 2o, parágrafo único, inciso
XIII, da Lei 9.784/99 e art. 100 do Decreto 7.574/11:
“Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de:
[...]
XIII – interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de
nova interpretação.”
“Art. 100. Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o
entendimento expresso na respectiva solução, a nova orientação atingirá
apenas os fatos geradores que ocorrerem após ser dada ciência ao consulente
ou após a sua publicação na imprensa oficial ( Lei no 9.430, de 1996, art. 48, §
12 ).
Parágrafo único. Na hipótese de alteração de entendimento expresso em
solução de consulta, a nova orientação alcança apenas os fatos geradores que
ocorrerem após a sua publicação na Imprensa Oficial ou após a ciência do
consulente, exceto se a nova orientação lhe for mais favorável, caso em que
esta atingirá, também, o período abrangido pela solução anteriormente dada.”
Fl. 899
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.561 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720244/2013-13
Sendo assim, é de se reconhecer o crédito das contribuições sobre o frete nas
operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos do art. 3°,
IX, das Leis nós. 10.637/2002 e 10.833/2003. E considerar o contribuinte resguardado de
eventual lançamento e/ou despacho decisório da autoridade fiscal, eis que à época encontravam-
se Soluções de Consulta emitidas pela Receita Federal do Brasil tratando do mesmo tema com
conclusão favorável ao contribuinte, conforme art. 2o, parágrafo único, inciso XIII, da Lei
9.784/99 e art. 100 do Decreto 7.574/11, art. 48, §12, da Lei 9.430/96, arts. 33 e 39 da IN RFB
2058/21.
Em vista de todo o exposto, com a devida vênia, negamos provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
Fl. 900
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 18 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP13.0323.10169.JC2W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 14/02/2023 19:22:57 por Liziane Angelotti Meira.

Documento assinado digitalmente em 14/02/2023 19:22:57 por LIZIANE ANGELOTTI MEIRA, Documento assinado
digitalmente em 09/02/2023 20:48:49 por TATIANA MIDORI MIGIYAMA, Documento assinado digitalmente em
09/02/2023 20:20:50 por ROSALDO TREVISAN e Documento assinado digitalmente em 09/02/2023 20:20:50 por
ROSALDO TREVISAN.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 13/03/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP13.0323.10169.JC2W

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
E132EBEDCC7342E274BB57564912E1E0E15980B57510C51DDECDE10251D025EC
Ministério da Economia
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
15956.720244/2013-13. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.